Tribunal: TJBA
Processo: 8181318-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181318-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1002 DO STF. LEIS ESTADUAIS.
DISTINGUISHING
. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Inexiste omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com fundamento no Tema 1002 do STF e na Lei Complementar Federal 80/1994.

O
distinguishing
alegado pelo embargante não prospera, pois o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1002, analisou a questão da autonomia institucional e financeira das Defensorias Públicas de forma ampla, incluindo a possibilidade de percepção de honorários mesmo quando litiga contra o ente público ao qual está vinculada.

A existência de legislação estadual em sentido contrário não tem o condão de afastar a aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo STF, sob pena de violação ao princípio da hierarquia das normas e da própria eficácia vinculante do precedente qualificado.

A alegação de violação à Súmula Vinculante 10 não se sustenta, pois não houve declaração implícita de inconstitucionalidade, mas sim interpretação sistemática do ordenamento jurídico à luz do precedente vinculante do STF.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8181318-53.2023.8.05.0001
, em que é Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargad
o
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2025

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça